Tribunal: TJMT
Processo: 1018526-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018526-54.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), EDIVALDO PEREIRA FERNANDES (RECORRENTE), EDMAR PEREIRA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), VANILSON ROCHA DE SOUZA (VÍTIMA), ANTONIO DOUGLAS CESAR FERREIRA - CPF: 002.826.941-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – RECURSO DA DEFESA –

DESPRONÚNCIA
– FALTA DE LAUDO PERICIAL -
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA BASTANTES PARA A PRONÚNCIA – DÚVIDA INSUPERÁVEL DO JUIZ SINGULAR – AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA
- RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente, demonstrados através das declarações das vítimas e de testemunha presencial, dispensa-se o laudo pericial, especialmente, se desaparecidos os vestígios do crime, haja vista, não ser essencial para atestar a materialidade delitiva, conforme previsão do art. 167 do CPP. Ademais, cumpre

ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a despronúncia, uma vez, que na fase da decisão respectiva, a dúvida, quando insuperável de plano, reclama a incidência do axioma
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto
a tempo e modo, por
Edivaldo Pereira Fernandes,
contra a decisão anexada ao Id. 26851970, pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP
, sendo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Neste grau de jurisdição,
Edivaldo Pereira Fernandes
pleiteou a
despronúncia
, alegando que inexistiriam indícios suficientes de autoria e de materialidade do suposto delito (Id. 26851975).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 26851979).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 26851980).

O parecer da PGJ é pelo
desprovimento
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 27749494):

Sumário: Pronunciado como incurso nas penas do
art. 121, §
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do CP
– Inconformismo defensivo – Pretende a
despronúncia
, alegando
violação ao art. 158 do CPP
bem como
ausência de provas
suficientes do crime – Pleito
improcedente
– Inteligência do
art. 413 do CPP
–
Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria
–
Decisão
de
caráter
nitidamente
processual
– Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri –
É vedado, nessa fase, valorar as provas

para afastar a imputação
concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020